Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714462-53.2022.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE GOMES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante e não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados por outros meios de prova, comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, na medida em que são revestidos de fé pública, de modo que são aptos a embasar a condenação, se coesos com as demais provas dos autos. 3. A reincidência do réu, ainda que não seja específica e tenham sido consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justifica a impossibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, quando esta não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mormente quando o réu comprovadamente dedica-se a atividades delituosas. 4. Mostra-se adequada a imposição de regime prisional semiaberto ao réu, tendo vista o quantum de pena que lhe fora imposto e o fato de ser reincidente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, porque, sendo insuficientes as provas produzidas para sua condenação, este deve ser absolvido; b) artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, postulando a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Sem indicar afronta a qualquer preceito, renova o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois sua reincidência não é específica. II – Registre-se, incialmente, que falece ao recorrente interesse em recorrer quanto à tese alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto (CP, artigo 33, §2o, alínea “b”). Isso porque tal pleito foi acolhido pelo julgador singular e mantido pela turma julgadora, por entender que o regime semiaberto revela-se adequado ao condenado reincidente. Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer que lhe falece interesse em recorrer. Com relação aos demais temas, registre-se que o apelo é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Prosseguindo na análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 306, §1o, inciso II, do CTB. Com efeito, segundo a Corte Superior, tendo “as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitivas, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.868.342/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 1.177.899/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015